Tribunal: TJBA
Processo: 0790894-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0790894-12.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: LUIZ FERNANDO COSTA SANT ANNA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção de execução fiscal fundada na falta de interesse de agir, com base em portaria municipal que estabelece limite para não ajuizamento de execuções de pequeno valor, deve observar rigorosamente o valor atualizado do débito executado. 2. Quando o valor atualizado da dívida ativa supera substancialmente o limite estabelecido na Portaria nº 052/2022 (R$ 2.300,00), persiste o interesse de agir da Fazenda Pública, impondo-se o regular prosseguimento da execução. 3. O acordo de cooperação técnica entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM Salvador para extinção padronizada de execuções fiscais de baixo valor não se aplica aos processos cujo débito atualizado excede o limite estabelecido. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0790894-12.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, apelado, LUIZ FERNANDO COSTA SANT ANNA. ACORDAM os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 07 de agosto 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator